Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-86.2022.8.11.0026
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-86.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), CLAUDETE RODRIGUES - CPF: 571.575.021-00 (APELADO), HAIMAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 459.957.021-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INSTALAÇÃO DE REDE E FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. RECUSA LEGÍTIMA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS COGENTES E DE INTERESSE PÚBLICO, QUE CERCAM O DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. SENTENÇA REFORMADA.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não ocorre a perda do objeto, quando o direito pretendido somente é realizado após e em cumprimento de ordem judicial.

2.

Tratando-se de loteamento irregular, as obras de infraestrutura básica são de responsabilidade do loteador, conforme disposições da Lei 6.776/79 (parcelamento do solo urbano).

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1000347-86.2022.8.11.0026

APELANTE: ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA – ME.

APELADO: CLAUDETE RODRIGUES, HAIMAR VIEIRA DOS SANTOS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA
., contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis – MT, Dra. Janaína Cristina de Almeida, nos autos da Ação de obrigação de fazer, indenização por danos morais c/c antecipação de tutela, tombado sob o n. 1000437-86.2022.8.11.0026, proposta por
CLAUDETE RODRIGUES
e
HAIMAR VIEIRA DOS SANTOS
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar à requerida a obrigação de fazer, consistente na instalação da rede e fornecimento de água, no imóvel
localizado à Rua Pedro Antônio de Barros, Lote n 5, Município de Arenápolis, tornando definitiva a tutela antecipada antes deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Por fim, diante da sucumbência reciproca, determinou que cada parte, arque com metade das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 215870162).

Em síntese, o apelante em suas razões, aduz que, houve a perda do objeto, pela perda superveniente do interesse de agir, já que o munícipio de Arenápolis sagrou-se vencedor nos autos da ação 0002174-67.2013.8.11.0026, logo, os apelados não têm poderes de propriedade sobre imóvel público.

Afiança pela sua impossibilidade de prestar serviços de fornecimento de água, pois
não há comprovação da propriedade do imóvel (escritura e matrícula) e, registros perante os órgãos competentes, tratando de um loteamento clandestino ou irregular.

Destaca que, houve a proibição da comercialização dos terrenos através de pedido cautelar incidental n. 0002174-67.2023, logo, o pleito dos apelados não pode ser atendido, pois, além de não ter justo título de propriedade, não é obrigação de a concessionária prestar serviços a loteamentos particulares.

Refuta que verificada a ocorrência de loteamento irregular, é dever do loteador, responder pela devida regularização, e subsidiariamente o município, não sendo possível atribuir a culpa a apelante, uma vez que esta se encontra respaldada na lei.

Ao final, requer preliminarmente a perda superveniente do objeto. No mérito, pugna pelo provimento d
o recurso, julgando-se improcedente a ação, condenando ao final, os apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id.
215870179).

Em contrarrazões, os apelados rechaçam as teses suscitadas, requerendo o desprovimento do presente recurso (Id. 215870188).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 216301661).

Os autos foram encaminhados a esta Instância Superior e distribuídos para a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, vinculando-me, por sorteio, a relatoria do feito.

Examinado, e em condições de proferir o voto, restituo os autos à Secretaria, com relatório, nos termos do art. 931 do CPC, ao tempo em que determino sua inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em espécie, o fornecimento do abastecimento de água, foi feito após a concessão da antecipação de tutela, com citação/intimação do apelante. E, o fato - fornecimento dos serviços - somente restou consumado após o cumprimento da ordem judicial.

Pesa considerar que, muito embora, o município intencionou regularizar a área, verifica-se nos autos que o município de Arenápolis é parte litigante, tombado sob o n. 0002174-67.2013.8.11.0026, é certo que, ainda não houve a reintegração da área em litigio.

Destarte, não há que se falar em perda do objeto.

E, limitado o recurso de apelação somente à perda superveniente do objeto, deve ser negado provimento a ele.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, indenização por danos morais c/c antecipação de tutela, proposta por
CLAUDETE RODRIGUES
e
HAIMAR VIEIRA DOS SANTOS
em desfavor de
ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Consoante se observa da exordial, os autores são possuidores do imóvel localizado na Rua Pedro Antônio de Barros, lote 05, no município de Arenápolis/MT, e solicitou junto ao réu, a regularização do abastecimento de água e esgoto no terreno e,
após firmarem o contrato, deu-se início aos procedimentos necessários à implantação de rede, realizada vistoria e pagamento da taxa e o contrato devidamente assinado e, mesmo com a autorização da Prefeitura, houve negativa da concessionária.

A ré defende a legitimidade da negativa, argumentando que a área é fruto de uma invasão clandestina irregular, fato discutido nos autos de n. 0002174-67.2013.8.11.0026, logo, não tendo os apelados o título de propriedade e registro perante os órgãos competentes.

Conjugando os elementos dos autos, a magistrada singular Dra. Janaína Cristina de Almeida, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para determinar à requerida a obrigação de fazer, consistente na instalação da rede e o fornecimento de água, no imóvel localizado na Rua Pedro Antônio de Barros, Lote nº 5, município de Arenápolis, tornando definitiva a tutela antecipada antes deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte irá arcar com metade das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2.º e 86 do CPC. Quanto a parte autora, atente-se a condição suspensiva de exigibilidade disposta no artigo 98, §3.º, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. (...)

De proêmio, insta observar que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, e enquadra-se nos artigos 2º e 3º do CDC, e assim, sendo perfeitamente aplicável o art. 6º, VIII, o qual estabelece a inversão do ônus probatório, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor, hipótese vertente.

Entretanto, mesmo havendo inversão do ônus da prova, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do alegado fato constitutivo do seu direito.

Da análise dos autos, vislumbra-se que os apelados não colacionaram provas mínimas a fim de comprovarem a aduzida ilegalidade da recusa de fornecimento de água encanada e potável pela apelante, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Isto porque, o caso vertente não se trata de simples pedido de obrigação de fazer em razão da recusa de fornecimento de água encanada e potável, na medida em que só houve a negativa do fornecimento do serviço, em virtude do imóvel ser irregular e haver decisão judicial hodiernamente transitada em julgado, declarando a irregularidade da posse do imóvel objeto de pleito de fornecimento da água encanada.

Da leitura do feito n. 0002174-67.2013.8.11.0026, é possível observar que o município de Arenápolis, se sagrou como vencedor, obtendo de volta a sua propriedade já que foi declarada a impossibilidade de usucapir imóvel público, conforme ementa abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS PÚBLICOS. MUNICÍPIO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOAÇÃO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE USUCAPIR IMÓVEL PÚBLICO.
1. O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente
. (RAC – 00021746720138110026 – TJ/MT, Relator: Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022).

Vale pontuar que é incontroverso o fato de que o imóvel está localizado em terreno loteado irregularmente, ou seja, sem documento hábil, registro e regularização nos órgãos competentes. Sobre o parcelamento de solo urbano, assim dispõe a Lei n. 6.766/79:

Art. 2º O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 5º A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

(...)

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Assim, por se tratar de loteamento irregular as responsabilidades pelas obras de infraestrutura necessárias para o abastecimento e fornecimento de água potável são do empreendedor que promoveu o parcelamento do solo, seja ele regular ou não.

Verifica-se que os apelados, em nenhum momento, negam que o imóvel é regular, tampouco apresentaram qualquer documento capaz de demonstrar que o mesmo se encontra regularizado, juntando aos autos, apenas, contrato particular de compra e venda de imóvel, o qual, como bem se sabe, não serve para comprovar a existência do direito real de propriedade sobre um imóvel, que depende do regular registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245, do CC/02.

Assim, a extensão da rede de distribuição de água e energia elétrica a um loteamento irregular não apenas consolida a sua ocupação, mas fundamentalmente estimula novos loteamentos, na medida em que cria a expectativa de atendimento dos futuros empreendimentos.

Em caso similar, a jurisprudência tem se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO RURAL CONSOLIDADO. LEI FEDERAL N° 6.766/1979. INOBSERVÂNCIA.
É dever do Poder Judiciário a observância da legislação urbanística e ambiental, especialmente no que diz respeito a regularidade do parcelamento do solo. Conforme entendimento consolidado, o parcelamento irregular do solo urbano ofende a ordem urbanística e o meio ambiente. Compelir a CEMIG a proceder ao fornecimento de energia elétrica, sem a instalação de equipamentos necessários no loteamento, não é possível, sob pena de acarretar-lhe ônus que não é devido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.217240-5/002, Relator: Des. Alberto Diniz Júnior, 3ª Câmara Cível, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

Deste modo, insta admitir que no presente caso, a conduta da apelante se pautou no princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Carta Marga, não havendo que se falar em prática de ato ilícito, mas sim em exercício regular do direito.

Nesse mesmo sentido temos a jurisprudência.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECUSA ILEGAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA POSSE DO IMÓVEL NOS AUTOS SOB Nº 0002786-94.2014.8.16.0134. LEGITIMIDADE DA RECUSA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CF. RECLAMANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL DE APRESENTAR PROVA MÍNIMA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUE COMPROVEM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002540-25.2019.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 17.05.2021) (TJ-PR - RI: 00025402520198160134, Pinhão, 0002540-25.2019.8.16.0134, Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 17/05/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/05/2021).

Sob este viés, importante consignar que apesar de se tratar de serviço essencial, não me parece razoável determinar que concessionária de serviço público, responsável pelo fornecimento de água, seja compelida a prestar serviços em área irregular, uma vez que representaria estímulo à manutenção dos chamados “loteamentos clandestinos” e “posses precárias”, que tenderiam a se multiplicar, violando o direito à propriedade e as regras relativas à ocupação do solo e predial.

Com a devida vênia, o presente posicionamento constitui medida que busca inibir a prática da ocupação irregular predial e do solo, empreendimentos estes realizados à margem da legislação urbanística, ambiental, civil e penal, sem qualquer controle do Poder Público.

De mais a mais, é sabido que os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto, já que sofre influência de outros princípios e disposições constitucionais,
in casu
, o estabelecimento de políticas de desenvolvimento urbano e rural, nas quais se incluem as medidas de desestímulo do parcelamento irregular do solo, não violando a dignidade da pessoa ou o direito à moradia.

Deste modo, os elementos probatórios constantes nos autos configuram-se insuficientes para reconhecer o pedido de obrigação de fazer, uma vez não comprovada a ilegalidade da recusa de fornecimento de água encanada pela ré.

Em face do exposto,
PROVEJO
o presente recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial em favor do apelante. Custas e honorários pelos autores, observado a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024